Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719231-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADELVIDES MARQUES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança. II. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na caderneta de poupança e a forma do seu uso pelo titular, salvo quando evidenciada manifesta má-fé ou abuso de direito. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 833, § 2o, e 373, ambos do CPC, alegando, em suma, que a parte recorrida não teria comprovado nos autos a impenhorabilidade da quantia objeto de constrição. Assevera que de acordo com o extrato juntados aos autos estaria demonstrada a utilização da conta-poupança para o pagamento de despesas mensais não estando, em seu entendimento, acobertada pelo manto da impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 833, § 2o, e 373, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório do processo em exame, concluiu pela impenhorabilidade com base na assertiva de que “não é possível extrair dos autos que a aplicação é utilizada como autêntica conta corrente” (ID 64637737). E rever tal conclusão e providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017